Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença.

2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão.

3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva.

4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.